Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704002-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WADSON ROBERTO OLIVEIRA DUTRA, EDVAN JUNIO DE ALMEIDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde em Secretaria o trânsito em julgado da decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário interposto pela Defensoria Pública junto ao STF, RHC 219318/DF (2025/0251875-7). Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 27 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito